Tribunal: TJDFT
Processo: 0738525-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE OBRIGACIONAL. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SCORE. "ACORDO CERTO" E "SERASA LIMPA NOME". INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. EMBAGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, que julgou provido o apelo do réu/embargado. 1.1. Nos embargos opostos, o embargante alega existir contradição no acórdão. Alega que este juízo reconheceu a incidência da prescrição quinquenal determinada pelo art. 206, § 5o, do Código Civil, no entanto, afirmou que tal débito não pode ser removido da plataforma do Serasa Limpa Nome. Assevera que, uma vez reconhecido a prescrição do débito, a inexigibilidade do débito é medida que se impõe. Requer seja determinado a cessação de qualquer cobrança, seja judicial, extrajudicial ou coercitiva.

2. Na hipótese presente, apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição, o aresto foi claro ao dizer que conforme o disposto no artigo 189 do Código Civil, a prescrição não afasta a existência da dívida, atingindo apenas a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado. 2.1. Assim, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento judicialmente, o que não obsta o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor, hipótese em que se autoriza a retenção do valor pelo credor do que lhe for eventualmente pago. 2.2. O aresto mencionou que não se constata qualquer irregularidade na conduta da embargada, pois, diversamente do afirmado pelo autor/embargante, não houve a cobrança de dívidas prescritas, mas a inserção de dados em um sítio de acesso restrito ao devedor, na tentativa de renegociar os débitos e extinguir a obrigação. Conforme se verifica, o embargado adotou mecanismos alternativos para a satisfação do débito por meio de plataformas de negociação. Tais plataformas oferecem serviços que facilitam a quitação do débito. 2.3. O decisum expôs ainda que os dados do devedor não são expostos, mas sigilosos, com acesso por meio de senha e login. Vale ressaltar que também não há negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. Nada obstante as alegações autorais sobre a dinâmica da plataforma SERASA LIMPA NOME, a jurisprudência vem afastando a existência de qualquer ato ilícito na disponibilização de dívida prescrita na referida plataforma porque não há cobrança judicial ou inserção do nome em rol de inadimplentes. (...)” (07113874620218070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 24/1/2023.) 2.5. Dessa forma, a inclusão da dívida em plataformas de negociação como Limpa Nome, que sequer é acessível a terceiros, não caracteriza ato ilícito da recorrente, sendo incabível, portanto, a remoção dos dados ali mantidos relativos aos débitos prescritos em nome da apelada. 2.6. Tanto é assim que o autor/embargante não comprovou que o seu score de crédito sofreu diminuição exclusivamente em razão da dívida prescrita cadastrada nas plataformas de negociação, o que lhe cabia, tendo em vista se tratar de fato constitutivo de seu direito.

3. Assim, percebe-se que, na verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 3.1. Jurisprudência: “(...) os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) 3.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.